Tribunal: TJDFT
Processo: 0757435-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do delito de ameaça e da contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pretendendo a condenação do réu pelo cometimento do delito de ameaça.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é analisar se existem elementos de prova suficientes para a condenação do réu por ameaça.
III. Razões de decidir
3 Conquanto nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima receba relevo especial, não havendo prova corroborando a sua versão dos fatos, que se mostra isolada nos autos, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.